Tribunal: STF
Processo: RE 63015
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-18
Data de publicação: 1973-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, POIS O ACÓRDÃO CITADO FOI
PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM QUE
TAMBÉM SE PERMITE A INTERPRETAÇÃO DE LEIS LOCAIS, ENQUANTO AQUI SE
TRATA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO CONHECIDO, SENDO PACIFICO QUE O
CONHECIMENTO DELE NÃO E AUTORIZADO PARA INTERPRETAÇÃO DE TAIS LEIS.
DIVERGENCIA NÃO DEMONSTRADA.